Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0739937-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: NAZARENO ALVES DE ANDRADE, ARTUR ALEXANDRE GADÊ NEGÓCIO OLIVEIR, MARIANA LOPES DE SOUZA, PIERRE TRAMONTINI, ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO EMBARGADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE DESPACHO Embargos declaratórios contra decisão monocrática de indeferimento de liminar em Habeas Corpus. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito